Tribunal: TJDFT
Processo: 0741270-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0741270-54.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRENDA GABRIELLE PEREIRA AIRES AGRAVADO: LANZI EQUITY INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRENDA GABRIELLE PEREIRA AIRES contra decisão exarada pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0717278-95.2023.8.07.0001, proposto por LANZI EQUITY INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA em face da agravante, rejeitou a alegação de nulidade de citação e determinou o prosseguimento do feito. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que a agravante postulou, preliminarmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, mas não apresentou declaração de hipossuficiência e outros documentos que pudessem demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (O) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Assim, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça a sua renda mensal aproximada, e apresente documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como, declaração de hipossuficiência, Declaração de Imposto de Renda (IRPF) dos últimos 3 (três) anos, extratos bancários e faturas de cartões de crédito dos últimos 3 (três) meses, entre outros - sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de setembro de 2024 às 16:59:48. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora